Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706295-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA DESPACHO Diante do teor do ofício de ID no 43614136, bem como de seus anexos, homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por TERCON BRASÍLIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP formulado no ID no 43614138, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007